Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO APENADO. VISITANTE QUE CUMPRE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO PRESÍDIO. PROIBIÇÃO DE VISITA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Mantém-se decisão que indefere pedido de autorização de visita de companheira do apenado, a qual cumpre Acordo de Não Persecução Penal pela prática do delito de tráfico de drogas ocorrido no interior do estabelecimento prisional durante a visita ao agravante, eis que referido direito está cerceado exatamente em razão desta motivação.
2. Agravo conhecido e desprovido.